Tribunal: TJSP
Processo: 1026398-17.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação integral nos juros e correção monetária do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada Lei no 11.960/09. Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810 do STF. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Aplicação

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação integral nos juros e correção monetária do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada Lei no 11.960/09. Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810 do STF. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Aplicação de tal julgado. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Acórdão parcialmente alterado.